Tribunal: STF
Processo: ARE 1562768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Iaçu contra sentença que o condenou ao pagamento da diferença do décimo terceiro salário dos servidores municipais referente aos anos de 2008 e 2009, considerando a remuneração integral como base de cálculo, acrescida de juros e correção monetária. A controvérsia central consiste em definir se o pagamento da gratificação natalina deve considerar apenas o vencimento básico ou a remuneração integral, incluindo gratificações e vantagens pecuniárias.



    II. Questão em discussão



    2. O ponto controvertido reside na interpretação do art. 7º, VIII, da Constituição Federal e do art. 82 da Lei Municipal nº 006/1997, que estabelecem a remuneração integral como base de cálculo para o décimo terceiro salário dos servidores municipais.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 7º, VIII, da Constituição Federal assegura que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração integral do trabalhador, aplicável também aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Magna.



    4. A jurisprudência deste Tribunal já se manifestou sobre a inconstitucionalidade de normas municipais que limitam a base de cálculo do décimo terceiro salário ao vencimento básico, declarando que o pagamento deve considerar a totalidade da remuneração.



    5. A Lei Municipal nº 006/1997 corrobora esse entendimento ao prever que o décimo terceiro salário deve incluir as vantagens pecuniárias de caráter permanente.



    6. No caso concreto, as fichas financeiras anexadas ao processo demonstram que o Município efetuou o pagamento da gratificação natalina com base apenas no vencimento básico, em desacordo com a legislação e com a jurisprudência consolidada.



    7. A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento pacífico deste Tribunal, sendo devida a complementação do valor pago a menor aos servidores.



    8. Quanto à atualização dos valores, aplica-se a correção monetária e juros nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com reforma de ofício para adequação dos consectários legais à EC 113/2021.



    Tese de julgamento: "1. O décimo terceiro salário dos servidores públicos municipais deve ser calculado com base na remuneração integral, incluindo gratificações e vantagens permanentes. 2. A limitação da base de cálculo ao vencimento básico contraria a Constituição Federal e a legislação municipal aplicável."



    Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII; Lei Municipal nº 006/1997, art. 82; CPC, art. 496, § 3º, III.



    Jurisprudência relevante citada: TJBA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 00053308.2011.805.0244; TJBA, Apelação nº 0000446-63.2010.8.05.0090; TJBA, Apelação nº 0000444-93.2010.8.05.0090.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 18; 30, I; e 37, caput e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente